Tribunal: TJDFT
Processo: 0031793-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031793-76.2014.8.07.0007 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: ANDERSON VINICIUS CLEMENTE, GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JULIANA DE ALMEIDA CLEMENTE, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E INTERMEDIADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEMORA NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. É dispensável a prova oral quando os documentos constantes dos autos são suficientes para averiguar a condições de pagamento da comissão de corretagem. 2. A incorporadora e a empresa intermediadora são legítimas para responder na demanda na qual se discute a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 3. A demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra. 4. A escassez de mão de obra e a ocorrência de chuvas não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão do empreendimento. 5. A não entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato impõe à promitente vendedora a obrigação de indenizar o promissário comprador pelos danos materiais, consistentes nos valores despendidos com alugueres no período da mora da construtora. 6. Consoante orientação do STJ, em caso de inadimplemento do promissário comprador, se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel, todavia, é vedada a sua cumulação com indenização por danos emergentes consistentes nos aluguéis dependidos pelo comprador no período da mora. 7. Consoante a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo com efeitos do art. 976, inc. I, do Código de Processo Civil (REsp no 1599511/SP), não se afigura abusiva a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que seja informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluindo nesse montante o valor da comissão de corretagem. 8. O aborrecimento e o desconforto vivenciados pelo promissário comprador com o descumprimento contratual não constituem ofensa ao direito da personalidade que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 9. Apelação da primeira e segunda Rés conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação da terceira Ré conhecida e provida. Apelação dos Autores conhecida, mas não provida. Agravo Retido não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos na referida norma. Afirma, ainda, que se considera irrisória a verba honorária fixada em 0,64% (zero vírgula sessenta e quatro por cento) do valor da causa, admitindo-se, nesses casos, a revisão desse valor em recurso especial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028